Tribunal: TJDFT
Processo: 0718821-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. MULTAS CONDOMINIAIS. INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELOS 1o RECORRENTES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO 2o RECORRENTE NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso inominado interposto pelas partes para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar nulas as multas aplicadas pelo condomínio réu/1o recorrente em desfavor do autor/2o recorrente, na data de 07/06/2023, no valor de R$287,78 (duzentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos), e no dia 11/09/2023, na quantia de R$575,49 (quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), bem como condená-lo a restituir ao 2o recorrente a quantia de R$863,23 (oitocentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos). O Juízo de origem concluiu que, diante da falta de esclarecimentos adequados por parte do Condomínio sobre a conduta do filho do 2o recorrente, bem como da imprecisão das regras de utilização da brinquedoteca, ficou prejudicado o direito de defesa do 2o recorrente em relação às penalidades aplicadas. Em razão disso, entendeu-se que duas das multas devem ser anuladas.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. Os 1os recorrentes alegam, como razões de reforma de sentença, que as multas teriam sido aplicadas em razão do comportamento inadequado do filho do 2o recorrente. Afirmam que o comportamento da criança já havia sido objeto de diversas advertências e devidamente registradas no livro de ocorrências. Sustentam que as imagens das câmeras sempre estiveram à disposição do condômino mediante solicitação formal, conforme procedimento padrão adotado pela administração do condomínio.
4. Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar integralmente improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Recurso Inominado interposto pelo autor/2o recorrente ID. 62115425. Tendo em vista que não foi comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, foi facultada, a referida parte, comprovar a alegada hipossuficiência econômica (ID. 62137342). No prazo estipulado, o 2o recorrente não comprovou a sua miserabilidade jurídica e apresentou espontaneamente o comprovante de recolhimento do preparo propriamente dito ID. 62443343. Dessa forma foi concedido prazo para comprovar se “já havia feito o recolhimento das custas processuais”, nos termos do no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Porém o 2o recorrente juntou comprovante de recolhimento intempestivo das custas processuais ID. 62649488.
6. Contrarrazões apresentadas pelo 2o recorrente ID. 62115430.
7. Contrarrazões apresentadas pelos 1o recorrentes ID. 62115431.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
8. Passo a analisar o recurso inominado apresentados pelos 1o recorrentes.
9. Nos termos do Art. 1.335 do Código Civil, é direito do condômino usar, fruir e livremente dispor de sua unidade. Todavia, tal direito não é absoluto, pois deve dialogar com outras normas legais e condominiais.
10. O artigo 1.336, inc. IV, do Código Civil dispõe que é dever do condômino, entre outros: "dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes". O parágrafo segundo do dispositivo legal mencionado destaca que o condômino, ao descumprir com o comando normativo expresso no inciso IV, pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na convenção, não podendo ela ser superior a cinco vezes o valor de suas contribuições mensais, independentemente das perdas e danos que se apurarem; não havendo disposição expressa, caberá à assembleia geral, por dois terços no mínimo dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa.
11. Porém, para que as penalidades sejam aplicadas, é imprescindível que a infração esteja descrita de forma detalhada, de modo a possibilitar sua adequada tipificação na convenção condominial, o que não ocorreu no caso concreto.
12. Ao analisar detidamente os presentes autos, verifico que as notificações de multa, identificadas pelo ID. 62115326 e ID. 6215328, apresentam caráter genérico e abstrato, não sendo suficientes para assegurar o direito ao contraditório do eventual infrator, nem para fundamentar adequadamente a imposição da penalidade de multa
13. Não passa despercebido desta relatoria que a notificação de multa constante do ID. 62115328 está acompanhada de uma foto, entretanto a imagem não é suficiente para confirmar as infrações descritas no Art. 4o, parágrafo XV; XXI e XXII do Regimento Interno do Condomínio.
14. No mesmo sentido foi o fundamento da sentença objeto do recurso. Senão vejamos: “Quanto à multa aplicada no dia 7 de junho de 2023, no valor de R$ 287,74 (duzentos e oitenta e sete reais e setenta e quarto centavos), razão assiste ao requerente quanto ao seu pleito anulatório, posto que a ausência de melhor esclarecimento por parte da administração do Condomínio acerca da conduta atribuída ao filho do requerente inviabiliza o direito deste de se defender da penalidade. (...) Quanto à multa de R$ 575,49 (quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), aplicada em 11 de setembro de 2023,(...) Os incisos XV, XXI e XXII do art. 4o do Regimento Interno não vedam expressamente utilização de bola na brinquedoteca, tratam eles genericamente sobre “embaraçar uso de áreas comuns”, “praticar jogos que possam causar dano ao patrimônio do condomínio” e “praticar esportes que perturbe o sossego dos demais moradores e em local que não seja a eles destinado”, sem, contudo, definir que a brincadeira com bola em local reservado para recreação é contrária à normas do condomínio.“ Assim, entendo que a sentença não merece reformas.
15. Passo a analisar o recurso inominado apresentado pelo 2o recorrente.
16. O preparo recursal em sede de juizados compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de considerar-se deserto o recurso interposto. Inteligência do que dispõe o § 1o do art. 42 c/c o parágrafo único do art. 54, ambos da Lei n.o 9.099/95.
17. No caso dos autos, o 2o recorrente deixou de promover o recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal. Desse modo, reputo deserto o recurso, pelo que deixo de conhecê-lo.
18. Sendo assim, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
V – DISPOSITIVO.
19. CONHEÇO DO RECURSO interposto pelos 1o recorrentes E LHE NEGO PROVIMENTO.
20. RECURSO interposto pelo 2o recorrente NÃO CONHECIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
21. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes.